Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718450-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS, SONIA NICIA FRAGA LINS, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABEL TORRES FRAGA LINS E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0717567-28.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de residência dos autores, ora agravantes. Afirmam ter ajuizado Liquidação Provisória de Sentença Coletiva em face do banco agravado e que o juízo, entendendo pela ocorrência de escolha aleatória do foro, declinou da competência. Destacam a necessidade de reforma dessa decisão. Aduzem que não houve escolha aleatória, pois a liquidação foi iniciada no foro da sede da instituição financeira ré. Ressaltam que o artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil atribui ao local da sede do réu a competência territorial para o julgamento do processo, caracterizando-se como relativa à competência territorial do domicílio do consumidor quando este figurar no polo ativo do feito. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos ou, caso já tenha ocorrido, determinar o retorno dos autos. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para declarar o juízo agravado como competente. Preparo devidamente recolhido no ID 46677175. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 156826132 dos autos originários): Verifico que todos os autores residem em Santa Rosa, Palmares - PE. É fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmares - PE. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal, sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optou a parte exequente em demandar apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A. Com efeito, tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, §2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que a parte agravante postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, tal como lhe faculta o Código Civil em seu art. 275, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A.. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. (TEMA 1.075). DECISÃO REVOGADA. ANUÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO ELEITO PELO BENEFICIÁRIO QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos ((REsp 1.391.198/RS), dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1352193, 07405442220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, a parte agravante, tem domicílio no estado de Pernambuco, mas optou por ajuizar a ação no Distrito Federal, domicílio da sede do banco agravado, não havendo, portanto, que se falar em escolha aleatória, já que o consumidor pode ajuizar a ação em seu domicílio, na sede do banco réu ou no foro da agência em que foi firmado o contrato. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II, do CPC, devendo observar os preceitos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 e arts. 90 e 98, § 2o, I, do CDC c/c as demais regras de fixação de competência previstas no referido código de ritos. 2. Cuidando-se de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, será proposta no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46). Tendo este mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles (art. 46, §1o). Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede (art. 53, III, a). 3. Trata-se pois de regras de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, admitindo prorrogação caso eventual irregularidade na sua fixação não seja oportunamente alegada pelo réu (CPC, art. 65). 4. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de efetivos prejuízos no caso concreto, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 5. A pretensão recursal merece acolhimento, seja porque é vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa, seja porque o exequente promoveu a execução no foro da sede do executado, não havendo assim que se falar em escolha arbitrária ou aleatória de foro, revelando-se a opção adotada legítima. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1353793, 07127508920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, "a", do CPC. 2. Por força do entendimento sumular n° 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não obstante, ao ajuizar a ação, o autor deve observar os critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1269277, 07126783920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar a manutenção dos autos com o juízo prolator da decisão agravada até julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de maio de 2023 18:37:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador